Tribunal: TJMT
Processo: 1011887-83.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011887-83.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHAES - CPF: 690.526.541-15 (IMPETRANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO – INDEFERIMENTO DE SUA INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO IMPETRANTE – LEGALIDADE DO ATO – SEGURANÇA DENEGADA.

Estabelecidos em lei requisitos específicos para inclusão de policial militar no Quadro de Acesso à Promoção, se o pretendente não atende a todos os pressupostos nela exigidos, dentre os quais “idoneidade moral”, não se afigura ilegal nem ilegítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão da lista de promoções.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHÃES contra ato reputado ilegal do EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Situando os fatos conducentes à propalada violação a direito líquido e certo, o impetrante relata que é policial militar ingresso nas fileiras da PMMT em 03/07/1998, atualmente na graduação de Subtenente PM. Em abril/2019, juntamente com outros 114 policiais militares de mesma graduação, o impetrante concluiu o último Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (CHOA/2018-2019), o que lhe possibilitou o preenchimento de todos os requisitos elencados no art. 21 e I, art. 24, §1º e art. 36, I, todos da Lei 10.076/2014 e com isso a possibilidade de progressão na carreira, por meio da promoção ao posto de 2º Tenente PMMT, no quadro de acesso de 21 de abril de 2019.

Ocorre que na feitura do processo promocional, conforme decisão da Comissão de Promoção de Oficiais – CPO, publicada no Boletim Reservado n. 2162, de 11/04/2019, o impetrante foi indevidamente excluído do Quadro de Acesso à Promoção, sob alegação de que supostamente não seria possuidor de conceito moral.

Contra essa decisão o impetrante aviou, em 15 de abril de 2019, o recurso administrativo n. 172381/2019, visando à reforma da decisão da CPO, requerendo a sua inclusão no Quadro de Acesso, para ver efetivada a sua promoção ao posto de 2º Tenente PM. No entanto, na mesma data, conforme o Diário Oficial n. 27483, a autoridade coatora publicou o Decreto n. 89, no qual constou a lista de todos os Oficiais da PMMT que foram promovidos, sem incluir o impetrante, em prejuízo de sua carreira militar.

Assevera que o ato é ilegal, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois o art. 47 da Lei 10.076/2014 possibilita dois graus de recurso, no entanto não lhe foi propiciada a utilização de qualquer deles.

Para tanto, explica que o Comandante-Geral da PMMT, na condição de Presidente da CPO, após indeferir a presença do impetrante no Quadro de Acesso, arbitrariamente, não possibilitou que o recurso fosse analisado, uma vez que o decreto de promoção já teria sido publicado. Somente em 25 de abril de 2019, por meio do Boletim Reservado n° 2771, é que foi publicada a decisão de indeferimento do recurso administrativo aviado em face do Comandante Geral das PMMT.

Aduz que, em 30 de abril de 2019, interpôs novo recurso administrativo para o Governador do Estado de Mato Grosso, no entanto, somente em 15 de maio de 2020 foi prolatada decisão negando provimento ao recurso.

Sustenta que a publicação do Conselho de Disciplina (Port. 32/CD/CorregPM/18), ao qual o Impetrante responde e que serviu de óbice para a sua promoção, deu-se em data posterior à sua exclusão do quadro de acesso a promoção e que a citação formalizada em 05 de abril 2019 foi expedida por autoridade incompetente.

Alega que a própria instituição militar reconheceu, tacitamente, a nulidade da citação ao realizá-la novamente em 19 de agosto de 2019 e que o impedimento do impetrante em participar do quadro de acesso à promoção foi ilegal e em desarmonia com o princípio do devido processo legal.

Assevera que, com relação ao aditivo que foi juntado ao recurso administrativo protocolado junto ao Governador do Estado, a PGE sequer o analisou, e que a autoridade coatora não se manifestou acerca da citação realizada por autoridade incompetente.

Nesses termos, aqui abreviados, gravando a plausibilidade jurídica da pretensão nas nulidades ocorridas no processo administrativo para figurar no quadro de acesso à promoção, e o receio de ineficácia da medida em razão da perpetuação da violação ao princípio do devido processo legal, requer a concessão de liminar, a ser confirmada por ocasião do mérito, para declarar
“a nulidade da indigitada citação do Impetrante, datada de 05 de abril de 2019, do mesmo modo a nulidade do ato administrativo, por vicio no motivo, por ter sido realizado por autoridade incompetente, e, consequentemente, seja determinada a inclusão do Impetrante no quadro de acesso a promoção ao posto de 2° Tenente da PM, a contar de 21 de abril de 2019”.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 49381463).

O Estado de Mato Grosso apresentou informações e manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 51466951).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 57057966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No
mandamus
, o impetrante busca a concessão da ordem
para declarar
“
a nulidade da indigitada citação do Impetrante, datada de 05 de abril de 2019, do mesmo modo a nulidade do ato administrativo, por vicio no motivo, por ter sido realizado por autoridade incompetente, e, consequentemente, seja determinada a inclusão do Impetrante no quadro de acesso a promoção ao posto de 2° Tenente da PM, a contar de 21 de abril de 2019”.

Nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009 e em conformidade com o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Com efeito, a impetração do mandado de segurança deve-se apoiar em incontroverso direito líquido e certo.

Na lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles,
“direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais"
(Hely Lopes Meirelles,
in "Mandado de Segurança”,
Malheiros Editores, 26ª Ed., págs. 36-37).

Assim, o mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito.

Analisando os autos, com a acuidade que o caso requer, cheguei à conclusão de que a ordem mandamental perquirida deve ser denegada.

Isso porque, não obstante as assertivas do impetrante, pode se observar, com clareza solar, que realmente este não preencheu os requisitos legais para obter a promoção almejada, uma vez que, segundo restou apurado pela comissão de promoção, o impetrante não possui conceito profissional e/ou moral suficiente para ser promovido, pois figura como réu em ação penal que tramita na Justiça Estadual pela suposta prática de condutas contrárias aos valores que sustentam a instituição, que foi a causa motivadora do parecer desfavorável da Comissão de Promoção.

Como bem consignou a douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...) embora o Presidente da Comissão, Major PM Carlos Eduardo Homem Brazil Barbosa, tenha sido lotado na Secretaria de Meio Ambiente a partir de 14/02/2019 – o que constitui estado de agregação, no qual o militar fica afastado temporariamente da atividade profissional – não se observa nulidade na citação e/ou no processo disciplinar.

A situação em muito difere dos casos em que o próprio Conselho de Disciplina é instaurado por autoridade incompetente ou das hipóteses em que dele faz parte membro impedido por estar nas situações previstas no § 2º do art. 5º da Lei nº 3.800/76 (disciplina o Conselho de Disciplina da Polícia Militar).

No caso sub judice, conforme se depreende da Portaria nº 32/CD/CORREG/2018, o Conselho foi instaurado em 02/10/2018, por autoridade competente (Comandante-Geral), e não existe notícia acerca de participação de pessoas impedidas.

Assim, a citação realizada padece de mero vício formal que não resultou em nenhum prejuízo ao impetrante e cumpriu o desiderato de informá-lo da existência do processo e da oportunidade de apresentar sua defesa.”

Com efeito, à época em que o impetrante foi excluído do quadro de acesso à promoção, o Conselho de Disciplina já havia sido devidamente instaurado.

Destarte, ao contrário das argumentações do impetrante, este realmente não preencheu os requisitos para obtenção da promoção almejada, uma vez que em razão da existência de elementos que desabonam sua vida funcional para fins de promoção, deixou de ser incluído no Quadro de Acesso para Promoções, que se constitui como
conditio sine qua non
para obtenção da promoção, consoante exige a Lei Complementar Estadual n.º 10.076/2014.

De forma semelhante, não vislumbro o propalado desrespeito ao devido processo legal e ao contraditório, visto que, conforme lançado na peça de ingresso, o primeiro recurso foi analisado pelo Comandante-Geral e o segundo, pelo

Governador do Estado, em cumprimento ao duplo de grau de jurisdição administrativa.

Consequentemente, diante da não inclusão do nome do impetrante no Quadro de Acesso pelos motivos legítimos já mencionados, inexiste o direito líquido e certo alegado, tampouco qualquer eiva de ilegalidade ou arbitrariedade na conduta perpetrada pela autoridade indigitada de coatora, que tão somente fez cumprir os termos da legislação regulamentadora da matéria.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça vem decidindo,
in verbis:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA — POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROMOÇÃO DE GRADUAÇÃO À CABO DA PMMT - NÃO INCLUSÃO AO QUADRO DE ACESSO – EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAL E ADMINISTRATIVO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI Nº 10.076/2014 – CONDIÇÃO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

A promoção do Oficial Militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado não habilitado para o acesso, mesmo que em caráter provisório, a juízo de Alto Comando ou da Comissão de Promoções de Oficiais.

(N.U 1006104-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO DE PRAÇA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE –SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – IDONEIDADE MORAL - RECONHECIDA POSTERIORMENTE

– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE

– RECURSO DESPROVIDO.

Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.”

(N.U 0048692-70.2013.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019)

“MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – INDEFERIMENTO DE SUA INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO IMPETRANTE – LEGALIDADE DO ATO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA.

Estabelecidos em lei requisitos específicos para inclusão de no Quadro de Acesso à Promoção, se o pretendente não atende a todos os pressupostos nela exigidos, dentre os quais “idoneidade moral” não afigura ilegal nem ilegítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão da lista de promoções.

Se o impetrante encontra-se respondendo a ação penal e, por esta razão, foi excluído do Quadro de Promoção, não há que se falar em ofensa ao princípio Constitucional da Presunção da Inocência insculpido no artigo 5º, LVII, da CRFB/88, pois, para fins de promoção, o que interessa é que o impetrante responde a processo por prática de crime, o que indica um proceder contrário aos rigores que deve pautar a conduta de um policial militar.”

(N.U 0053737-76.2016.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 10/05/2018)

Deste modo, inexiste ilegalidade a ser amparada pela ordem perquirida pelo impetrante, eis que é flagrante a inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão, na medida em que o Policial Militar não atendeu aos pressupostos necessários para a inclusão de seu nome na lista de promoção, não podendo se valer de interpretação própria do texto legal para ver reconhecido direito que, manifestadamente, não ostenta.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, por não vislumbrar a ilegalidade do ato invectivado, muito menos lesão ao direito líquido e certo do impetrante, DENEGO a ordem mandamental pretendida no presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021